Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714494-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RECORRIDA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. VÍCIOS NO JULGADO RESCINDENDO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DA UNIÃO NA LIDE ORIGINÁRIA. QUESTÃO EXAUSTIVAMENTE APRECIADA. REITERAÇÃO DA TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL SEGUNDO ASPECTOS DA LIDE. 1. O artigo 966, 3o, do CPC, autoriza a ação rescisória parcial, segundo o qual “a ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão”, o que não retira a possibilidade de rescisão do julgado com base em fundamentos que atinjam a integralidade da decisão ou que se acumulem as hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. Para os fins da hipótese prevista no art. 966, V do CPC, exige-se um vício qualificado para autorizar a ação rescisória. A transgressão à norma jurídica deve ser manifesta, com o apontamento do erro claro de interpretação do preceito apontado como violado pela decisão rescindenda. É imprescindível que tal violação seja visível, evidente ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito: “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (AR 2.625/PR). 3. Constatado o regular enfrentamento das questões suscitadas no acórdão rescindendo, sem que se tenha verificado ofensa aberrante, extravagante ou teratológica que acabe por infringir os artigos mencionados na inicial da rescisória, deve ser afastado o pleito autoral de se obter o juízo rescisório com base no artigo 966, V, do CPC. 4. Para que haja “erro de fato verificável do exame dos autos”, para os fins da hipótese prevista no art. 966, VIII, do CPC, é necessário que a decisão desconsidere elemento fático que influencie diretamente na conclusão do processo afastando a decisão da verdade emergente dos autos. O próprio Código esclarece que erro de fato consiste em admitir um fato inexistente ou quando considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §1.o, CPC). 5. No caso, o v. julgado rescindendo não decorreu de erro de fato. Tratou apenas de reconhecer, com base no arcabouço probatório coligido aos autos, que a parte autora não atua como mera gestora ou intermediadora e, sim, como responsável pela prestação dos serviços médico-hospitalares e ambulatorial complementar oferecidos aos usuários do sistema de saúde da Aeronáutica, advindo daí a sua responsabilidade pelo pagamento dos valores objeto da primitiva ação de cobrança. 6. A questão do interesse da União na lide e, em consequência, a competência da justiça federal, foi exaustivamente apreciada nas vias ordinárias da ação de cobrança, o que descaracteriza, nos limites próprios da cognição eleita, a probabilidade do direito da parte autora e, mais que isso, esvazia o seu pleito de enquadrar a questão suficientemente debatida no rol de rescindibilidade previsto no art.966, sobretudo os incisos II e VIII, do CPC. 7. Evidencia-se, no caso, a tentativa de utilização da ação rescisória como meio de reexame puro e simples do que já foi apreciado pela decisão rescindenda (sucedâneo recursal), o que é repelido pela jurisprudência. Precedentes. 8. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico. 9. Julgou-se improcedente a ação rescisória. Prejudicado o agravo interno. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra o critério de equidade utilizado para arbitrar os honorários advocatícios. Argumenta que tal critério é de natureza excepcional e subsidiária, não sendo a hipótese dos autos, porquanto há regra geral e de aplicação obrigatória de honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016